Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DO FATURAMENTO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (acórdão 1201731, 07067669520198070000, relator: Gislene Pinheiro, 7a turma cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no dje: 23/9/2019. pág.: sem página cadastrada.).
2. Considerando já ter havido busca de bens, não localizado patrimônio suficiente a satisfazer o crédito exequendo, é possível a penhora sobre percentual do faturamento nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa”.
3. No caso, embora a agravante alegue excesso quanto ao que definido na origem (penhora de 15% de seu faturamento), não apresentou prova nesse sentido e não há nada nos autos evidenciando que o bloqueio comprometerá o regular funcionamento ou mesmo a manutenção da pessoa jurídica, razão de dever ser mantida a penhora no percentual definido na origem.
4. Nos termos do art. 866, § 2o do CPC, possível a nomeação pelo juiz de administrador-depositário para os casos de penhora de percentual de faturamento de empresa, e esta, como bem definido na decisão agravada, “é a melhor solução para o caso, uma vez que se trata de pessoa isenta e imparcial à lide. Não demonstrando o devedor que riscos recaem sobre as informações sensíveis da empresa, ou mesmo se elas existem, não há óbice à indicação do perito ao encargo”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.